Tribunal: TJSP
Processo: 1089611-98.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Sentença que indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, I do CPC. Magistrado de origem que apontou indícios de advocacia predatória, com determinação de comparecimento do apelante em cartório para confirmar a contratação do advogado. Cabimento. Enunciados 4 e 5 do curso "Poderes do juiz em face da litigância

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Sentença que indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, I do CPC. Magistrado de origem que apontou indícios de advocacia predatória, com determinação de comparecimento do apelante em cartório para confirmar a contratação do advogado. Cabimento. Enunciados 4 e 5 do curso "Poderes do juiz em face da litigância predatória" promovidos pela Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e pela Escola Paulista da Magistratura. Inércia do apelante em cumprir a determinação. Sentença mantida. Recurso improvido.